Tribunal: STF
Processo: ARE 1403564
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 9, fl. 1):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. ELIMINAÇÃO LEGÍTIMA DO CERTAME. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.



    I. Não se reveste de ilegalidade a eliminação de candidato portador de patologia expressamente prevista no edital como incapacitante.



    II. Aplicação excepcional da teoria do fato consumado para preservar a investidura ocorrida há mais de seis anos que revela a aptidão para o exercício das atribuições do cargo.



    III. Recurso desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 10, fl. 5), foram rejeitados (Vol. 11).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL aponta violação aos arts. 5º, caput, II; e 37, caput, I e II, da CF/1988, bem como ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 476 (RE 608.482-RG), no sentido de que Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.



      Aduz que o acórdão recorrido, “apesar de reconhecer a legalidade da eliminação/reprovação em concurso público, manteve o candidato no cargo público ocupado por decisão judicial transitória com fundamento na aplicação da chamada teoria do fato consumado” (Vol. 13, fl. 2), violando claramente ao que fora decidido pelo STF em sede de repercussão geral, “além de contrariar os princípios da igualdade e da impessoalidade, “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos” (CF, Arts. 5º, caput e II, e 37, caput, I e II)” (Vol. 13, fl. 6).



    O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, entendeu que o caso concreto guarda peculiaridade que o diferencia da matéria tratada no julgamento do Tema 476/RG. No mais, inadmitiu o recurso ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 17).



    No Agravo (Vol. 19), o DISTRITO FEDERAL sustenta que (a) a decisão agravada é nula, pois carece de fundamentação adequada; e (b) a questão posta a análise se amolda ao Tema 476/RG, não sendo cabível a aplicação, ao caso, da Súmula 279/STF.



    Na sequência, o Tribunal de origem admitiu o recurso, pois verifica-se “não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento” (Vol. 23).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Juízo singular, à consideração de que o motivo que levou o candidato a ser excluído do certame é “inidôneo” - “tratamento endodôntico insatisfatório no dente 37”, além de “rarefação óssea periodontal” e mega-apófise transversa”-, anulou o ato administrativo que considerou o autor inapto na fase de exames médicos, bem como determinou a sua continuidade nas demais fases do Concurso Público para admissão no Curso de Formação de Soldado do quadro de Praças Policiais Combatentes da Policial Militar do DF. Vejam-se os seguintes trechos da sentença (Vol. 6, fl. 1):



    “Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, com pedido de antecipação de tutela, sob a égide do rito comum, ajuizada por EDMILSON OLIVEIRA RODRIGUES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe.



    (…)



    Aduz que foi considerado inapto na terceira etapa do certame – realização de exames médicos – sob o fundamento de “tratamento endodôntico insatisfatório no dente 37”, “rarefação óssea periodontal” e “mega-apófise transversa”.



    Alega que realizou o retratamento endodôntico do referido dente e que foi certificado por exame médico que o autor não apresenta patologia na coluna que o torne inapto ao serviço militar ou atividade física.



    (…)



    Não obstante o edital que regulamenta o concurso público realizado e, considerando que o edital é a lei interna do certame, o qual é regido pelos princípios da Administração Pública, verifica-se que é desarrazoado o ato que eliminou a parte autora aprovada em todas as etapas do concurso público em face de um defeito clínico irrelevante.



    (…)



    Diante desse quadro, evidencia-se que o motivo do ato que resultou na exclusão do requerente do certame é inidôneo para essa consequência, o que acarreta a nulidade do ato administrativo, por violação ao princípio da legalidade.



    (…)



    De outra banda, há entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça e também do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para que o candidato seja considerado inapto em exame médico em concurso público, deve haver laudo pericial que discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia com o exercício do cargo público pretendido.



    (…)



    Neste contexto, o próprio parecer médico (…) conclui que a megapófise transversa apresentada pelo autor não prejudica a execução de atividades físicas e afirma que “de acordo com a literatura atual, essa alteração não é incapacitante”.



    (…)



    Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para, confirmando a tutela antecipada meritória:



    1. DECLARAR a nulidade do ato que considerou o autor inapto na fase de exames médicos e 



    2. DETERMINAR a continuidade do requerente nas demais fases do Concurso Público para admissão no Curso de Formação de Soldado do quadro de Praças Policiais Combatentes da Policial Militar do DF, regido pelo edital n. 001- DP/PMDF, de 6 de janeiro de 2009, e posteriores alterações”.



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso aos fundamentos de que “no caso vertente há particularidade que torna imperativa a aplicação da teoria do fato consumado”, pois (Vol. 9, fl. 6):



     (a) “embora os exames iniciais tenham constatado patologia que pudesse justificar a inaptidão para o cargo, houve a regular investidura do Apelado nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal depois da aprovação no curso de formação, sendo certo que ingressou na corporação e está em efetivo exercício há mais de 6 anos, inclusive com a conclusão de cursos e referências elogiosas dos superiores”; 



    (b) “fatos supervenientes acabaram evidenciado que o Apelado atende às exigências físicas para o exercício do cargo e a situação consolidada não pode simplesmente ser revertida”; 



    (c) pensar de maneira diversa importa em “ ofensa ao princípio da razoabilidade e da supremacia do interesse da própria Administração Pública”;



    (d) “o Superior Tribunal de Justiça, em hipótese símile, destacou a possibilidade de adoção, em caráter excepcional, da teoria do fato consumado como mecanismo de preservação de situações jurídicas legitimamente consolidadas”; e



    (e) “a Polícia Militar não aguardou a solução da lide para aprovar o Apelado e investi-lo no cargo, inclusive com promoção para a graduação de cabo (...), investidura para a qual foi considerado apto no exame físico. Logo, não é razoável que se invoque a inexistência de direito subjetivo para reverter o quadro jurídico definitivamente consolidado por conta da sua própria atuação”.



    Entretanto, as argumentações recursais não são suficientes para combater, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido, aptos por si sós a manter o julgado. Incidem, na hipótese, os óbices previstos nas Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO. REPROVAÇÃO NO EXAME MÉDICO. AMETROPIA. SEGURANÇA DEFERIDA PARA DETERMINAR A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. ENTENDIMENTO DE QUE A DEFICIÊNCIA VISUAL APRESENTADA PODE SER REPARADA POR MEIO DE CIRURGIA OU USO DE LENTES CORRETIVAS. REGRAS DO EDITAL QUE ATENTARIAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. Ainda que se reconheça a impossibilidade de aplicação da Teoria do Fato Consumado para questões relativas a concursos públicos, conforme remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, o agravo possui fundamentos autônomos que inviabilizam o provimento recursal.



    2. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Precedentes: RE 413.777-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13.11.2009 e AI 482.943-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 1.04.2004



    3. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA VISUAL (AMETROPIA). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS REGRAS ELENCADAS NO EDITAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. INTEGRATIVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A deficiência visual ensejadora da desclassificação da ora agravada no certame não se afigura como incapacitante para o exercício da função, imperfeição perfeitamente curável. 2. A regra editalícia fustigada fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo exigência impertinente para o desempenho da função. 3. Por força de liminar proferida nos autos do mandado de segurança de origem, a candidata obtivera o direito de continuar no certame, se matriculado e concluído o Curso de Formação, como também, chegado a assumir o cargo pleiteado.4. Aplicação da Teoria do Fato Consumado, que encontra fundamentação na força constitutiva do tempo, pressupondo que uma situação, amparada por decisão judicial, embora pendente de julgamento definitivo, tenha atingido estabilidade tal que torne desaconselhável a sua desconstituição, não convindo que seja modificado. 5. Precedentes desde Sodalício e STJ. 6. Integrativo improvido à unanimidade.”



    6. Agravo regimental improvido.” (AI 797.363-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/3/2021)



    Por outro lado, a alteração do acórdão recorrido, que garantiu o direito da parte autora a permanecer no cargo que ocupa, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Lei Federal 7.289/1984), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos e das cláusulas do edital do certame, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente